Tribunal: STF
Processo: AI 325452
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A
PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL -
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL -
RECURSO IMPROVIDO.
             - A ausência de efetiva apreciação do litígio
 constitucional, por parte do
Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza - ante a
 falta de
prequestionamento explícito da controvérsia jurídica - a utilização do
 recurso
extraordinário, ainda que se trate de matéria de natureza penal.
Precedentes.